Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Em crimes da mesma espécie – roubo – e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, não se consideram continuados. Demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido.